Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-70.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708702-70.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA, MARIA LUZINETE DE OLIVEIRA, LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA, RONILDO DE OLIVEIRA, ALFREDO MANOEL DE OLIVEIRA NETO ESPÓLIO DE: JOSE PEDRO DA CRUZ APELADO: JOSE PORTELA DE LIMA D E S P A C H O Para adequada prestação jurisdicional, intimem-se os apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se imóvel que se pretende a adjudicação compulsória possui matrícula individualizada, bem como para juntar aos autos. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator